Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0729144-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA MONTEIRO FIQUER DE MENEZES, ANDRESSA MONTEIRO FIQUER DE MENEZES 02572584182 RECORRIDO: ISABELLA CEZARIO BRISKY DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida Tudo Conectado Assessoria e Cerimonial, pessoa jurídica constituída por Andressa Monteiro Fiquer de Menezes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (IDs 68421019 e 68421032). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 07/11/2024, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, mesmo após ser intimada a demonstrar que o fez tempestivamente (ID 68423108), quedou-se inerte. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, que deve ser expresso, nos termos do artigo 319, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.931.695/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1aTurma, j. 28/3/2022). Anoto, por fim, que o preparo recursal, no âmbito dos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação do recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 68421032. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.